Tribunal: TJPA
Processo: 0019649-10.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019649-10.2016.8.14.0006

APELANTE: CLEBERSON FERREIRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121,
CAPUT,
DO CPB. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA. INJUSTA EXACERBAÇÃO PELA INDEVIDA ANÁLISE DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE, MAS NÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, DIANTE DA PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações das testemunhas perante o Júri e durante a instrução processual, todas uníssonas entre si, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório. Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

2. Colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do réu sem ponderar justificativas plausíveis para algumas das circunstâncias judiciais. De rigor, portanto, após nova análise dessas circunstâncias, é a redução de tal sanção – mas não a patamar próximo ao mínimo legal – diante da persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. Pena do apelante modificada e estabelecida em 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada ao oitavo dia do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CLEBERSON FERREIRA DE SOUSA em face de decisão do Tribunal do Júri da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena
de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que na data de 12.08.2016, no período da manhã, na Rua União s/nº, Passagem Dom Eliseu, bairro Distrito Industrial, no município de Ananindeua/PA, o denunciado Cleberson Ferreira de Sousa, vulgo “Popó”, fazendo uso de arma de fogo, ceifou a vida de Wiltancrife Lima Guilherme. A vítima se encontrava ingerindo bebida alcóolica e, ao retornar para a sua residência, fora abordada pelo denunciado que, sem lhe dar chance de defesa, desferiu diversos tiros contra a vítima, tendo empreendido fuga. O ofendido não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito no local do crime. Segundo a denúncia, o denunciado é indivíduo de alta periculosidade, estando foragido de Belém/PA, bairro do Guamá pela ocorrência de outros crimes.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja sua
absolvição
ante
insuficiência probatória
, de vez que sua condenação foi baseada tão somente no depoimento contraditório de uma testemunha, que demonstrou clara intenção em prejudicar o acusado.

Aduz, ainda, que cabe a
absolvição
por ter ele agido amparado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa,
pois os

laudos periciais acostados aos autos dão conta de que a vítima sofreu lesão única, tendo sido tiro acidental.

Caso rechaçada a tese supraesposada, requer a
redução da pena-base a patamar mais justo
, eis que a reprimenda foi afastada daquele limite após a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

A defesa do apelante almeja sua
absolvição
ante
insuficiência probatória
, de vez que sua condenação foi baseada tão somente no depoimento contraditório de uma testemunha, que demonstrou clara intenção em prejudicar o acusado.

Aduz, ainda, que cabe a
absolvição
por ter ele agido amparado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa,
pois os

laudos periciais acostados aos autos dão conta de que a vítima sofreu lesão única, tendo sido tiro acidental.

A priori
, mister frisar, apenas no intuito de corrigir equívoco cometido pela defesa por ocasião do presente argumento, que não é cabível o pleito absolutório nos casos de recursos advindos de decisões do Júri, de modo que, em caso de eventual provimento deste apelo, esta Corte limitar-se-á a anular a r. sentença e determinar a realização de novo julgamento, de maneira que seu pleito será analisado como tese de contrariedade às provas dos autos.

Tem-se que este argumento
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo laudo pericial na vítima Wiltancrife Lima Guilherme (ID nº 8783620).

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em plenário, senão vejamos.

A testemunha Eduardo Rocha Bittencourt, em plenário relatou que:

“(...) declarou que viu o acusado de costa com a arma na mão; que viu quando o acusado disparou, saiu correndo com a arma na mão (...) ao ser indagado sobre as características físicas, afirmou que o acusado tinha tatuagem, afirmou ainda que o réu era careca pois raspava o cabelo, que era jovem, (...) na época do crime o acusado morava na outra rua, com a mãe; relatou que ouviu o tiro e foi tirar o seu filho que estava na frente da casa por medo de que fosse atingido, que viu o acusado correndo para a banda do mato, que no local viu apenas o acusado, que o acusado voltou e ameaçou o seu filho afirmando que se o filho da testemunha contasse alguma coisa iria matar todo mundo; que depois do crime foi ameaçado por duas vezes, por uns caras que disse se fosse depor iria matar todo mundo, as pessoas estavam de moto, que estavam armados, que o acusado fumava maconha, que as pessoas diziam para ter cuidado, pois o acusado era perigoso, (...).”

Tal depoimento não destoa daquele prestado pela mesma testemunha perante o juiz singular, na fase da
judicium accusatione
(ID nº 8783761:

“(...). Afirma ter visto o acusado após cometer o crime, narrando ter visto o momento em que o acusado, logo após matar a vítima, saiu correndo com a arma na mão e quando voltou ainda chegou a ameaçar o filho do depoente, que sofre de problemas mentais, afirmando que se o filho da testemunha contasse alguma coisa iria matá-lo (...) que no momento do crime, encontrava-se em sua residência, quando escutou 02 (dois) tiros e, do lado de fora, ao defender seu filho de um possível baleamento, observou que o réu, conhecido como “Popó”, passou em fuga com um revólver calibre 38, ocasião em que ameaçou o depoente e o seu filho, pessoa com deficiência, caso fosse delatado. Informou que, posteriormente, viu a vítima morta.”

A testemunha Antônio Carlos Melo Cavaleiro de Macedo, (Delegado de Polícia) relatou, em plenário, que a genitora do apelante, ao ser interrogada na fase policial, informou que, após o delito, o réu arrumou suas roupas e retirou-se de sua casa alegando que iria viajar para localidade não informada. Esclareceu, ainda que, no curso das investigações, chegou-se apenas ao nome do apelante como sendo a pessoa que praticou o delito. Afirmou, ainda, que a mãe do acusado perguntou a este se ele teria alguma coisa a ver como o crime, tendo ele respondido que não, entretanto, arrumou suas roupas e retirou-se da casa da mãe alegando que iria viajar para localidade não esclarecida.

A testemunha Jango Souza Nascimento (investigador da Polícia Civil e Chefe de Operações) afirmou em plenário:

(...) que durante as investigações, foi apurado que uma das testemunhas presenciou o réu empreender fuga do local com uma arma de fogo em direção ao mato, momento em que ameaçou àquela e o seu filho com deficiência mental. Ressalta também que a mãe do acusado, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, confirmou que o réu e a vítima estariam ingerindo bebida alcoólica desde o dia anterior e teriam se desentendido por conta de drogas e da arma, supostamente pertencente à vítima. Sustentou, ainda que, segundo a testemunha, após o óbito do ofendido, o réu arrumou suas roupas e retirou-se de sua casa alegando que iria viajar para localidade não esclarecida (...).

Dos depoimentos acima transcritos, vê-se que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que restou suficientemente provada a ocorrência do homicídio qualificado praticado pelo réu.

Incabível a alegação de legítima defesa. O laudo pericial constante dos autos afasta essa versão. O exame de corpo de delito realizado na vítima atesta ferida pérfuro-contusa na região temporal esquerda, ou seja, na cabeça da vítima.

Deste modo, não há que se cogitar a legítima defesa, pois é cediço que, para a sua configuração, necessário se faz o preenchimento de requisitos específicos, quais sejam, a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente; a defesa de direito próprio ou de terceiro; a utilização de meios necessários e o uso moderado de tais meios.

No entanto, das provas constantes dos autos percebe-se que, mesmo diante do fato de o apelante estar tentando defender sua vida – o que não restou provado em momento algum, diante de sua negativa de autoria – ele excedeu na utilização de seu meio de defesa, não o empregando moderadamente, eis que não há qualquer notícia, nos autos, de que a vítima estivesse armada, estando ela, inclusive, com sua capacidade de defesa reduzida, conforme se vê do laudo pericial.

Assim, resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada nas alegações de absolvição, reconhecimento do privilégio e desclassificação, que não foram aceitas pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL (ASFIXIA), MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POR MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TENTATIVA DE ESTUPRO. FURTO SIMPLES. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas, informantes e na confissão do réu, ainda que parcial, do acusado. 5.1 Também existem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras do homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel (asfixia), mediante dissimulação (meio que dificultou a defesa da vítima), para assegurar a impunidade do crime de tentativa de estupro e contra a mulher por razão da condição do sexo feminino e por menosprezo à condição de mulher da vítima. 6. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6.1 Havendo injustiça ou erro na aplicação da pena, merece reforma a sentença (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 6.2 Pena-base retificada para atender à fração de 1/8 entre a diferença mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. 7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. Ocorre que, na espécie, deve ser mantido o patamar de aumento/diminuição verificado na sentença para o crime de homicídio, sob pena de reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa. 8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de ocultação de cadáver, tendo em vista que a confissão extrajudicial do acusado foi útil na formação de convencimento dos jurados, ainda que tenha sido retratada em Juízo e em Plenário (Súmula n. 545 do STJ) 9. Pena final imposta ao réu reduzida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1388238, 07071348920198070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

2. Da Requerida Correção na Dosimetria da Pena

Requer, por fim, a
redução da pena-base a patamar mais justo
, eis que a reprimenda foi afastada daquele limite após a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Como se vê, o JÚRI reconheceu a responsabilidade criminal do pronunciado acima declinado pela morte da vítima WILTANCRIFE LIMA GUILHERME, acatando a tese do crime de homicídio simples, previsto no artigo 121, caput do Código Penal Brasileiro, que prevê a PENA DE 06 A 20 ANOS DE RECLUSÃO.

Considerando o que determina o artigo 59 do diploma legal supra referido, a CULPABILIDADE é normal para crimes desta natureza. Em relação aos ANTECEDENTES, vemos que o acusado não possui condenação. A CONDUTA SOCIAL é alterada, já que responde a outro processo de mesma natureza em comarca diversa. Sobre a PERSONALIDADE nada foi apurado. Os MOTIVOS DO CRIME não foram identificados. As CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis pois, praticou novo crime em liberdade provisória de outro processo que nem mesmo havia sido localizado. As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME foram graves, já que foi ceifada a vida de um jovem, sendo o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA neutro.

Isto posto, julgo procedente a Denúncia para CONDENAR CLEBERSON FERREIRA DE SOUSA, a pena base de 12 anos de reclusão. Não reconheço a existência de atenuantes ou agravantes, razão pela qual, mantendo a pena em seu patamar inicial. Inexistem causas de aumento ou diminuição, e assim, mantenho a pena no mesmo patamar de 12 (doze) anos de RECLUSÃO, com base no art. 121, caput do CPB.

A pena concreta e final no presente feito é de 12 (doze) ANOS DE RECLUSÃO.

Levando em consideração o tempo que o condenado permaneceu preso, determino que a pena deverá ser cumprida em regime FECHADO, conforme determina o artigo 33 §§ 1° e 2°, alínea “a” do diploma substantivo penal acima declinado, devendo ser observado no cumprimento da pena, o disposto no art. 112 da LEP, em especial os critérios de progressão e de livramento condicional. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão
,
por considerar desfavoráveis apenas a conduta social do réu e as consequências do crime
, sem ponderar justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias. Assim, entendo que
deve ser revista a dosimetria feita pelo magistrado
a quo
,
que viola a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu extrapolou aquela considerada normal à espécie
, visto que, como asseverou o juiz
a quo,
ele
“praticou novo crime em liberdade provisória de outro processo que nem mesmo havia sido localizado”
, de modo que é lícita a exasperação da reprimenda inicial em face de tal circunstância.

Quanto aos
antecedentes
, são-lhe
favoráveis,
haja vista a condenação criminal com trânsito em julgado constante do documento de fl. 102 foi utilizada, pelo juiz, como reincidência, na segunda fase da pena.

Quanto à
conduta social
e
personalidade do réu,
tenho-as como
favoráveis
, eis que, apesar de o douto Juízo afirmar que
“restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência”
e
“que restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social”
, entendo que tais circunstâncias não restaram comprovadas por meios de elementos concretos constantes dos autos.

Em relação às
circunstâncias do crime,
estas são desfavoráveis, visto que o laudo pericial atestou que a vítima estava com a capacidade reduzida pela ingestão de álcool (17,21g).

Os motivos do crime
não desbordam daqueles inerentes ao crime em espécie.

As
consequências do delito são favoráveis,
pois a morte de um jovem, tal qual asseverado pelo magistrado
a quo
, é elemento inerente ao tipo penal em tela.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Após esta nova análise,
de rigor é a redução da sanção-base imposta ao recorrente, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porém, não ao patamar mínimo legal
, diante da persistência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que já autoriza a fixação da reprimenda acima daquele limite mínimo.

Assim,
tomo por bem fixar sua pena-base em
10 (dez) anos de reclusão
, a qual torno concreta e definitiva
, diante da ausência, nas demais fases, de agravantes, atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição,

Mantenho o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda
, tal como aplicado pelo Juiz
a quo
, em razão do disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para modificar a pena aplicada ao ora apelante, estabelecendo-a no patamar de
10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024